Tribunal: TJES
Processo: 5000741-82.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000741-82.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: WALDINEIA BIANCKI FERREIRA MIRANDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – FAZENDA PÚBLICA – INÉRCIA DO AUTOR VERIFICADA – EXTINÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É cediço que o Estatuto Processual Civil, no âmbito da execução fiscal, possui aplicação subsidiária, nos termos do art. 1º, da Lei Federal nº 6.830/80.

2. Cabível a extinção do processo por abandono se a parte, embora intimada pessoalmente, deixa de dar andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
, pois irresignado com a sentença que julgou extinta a presente ação de execução fiscal ajuizada em face de
WALDINEIA BIANCKI FERREIRA MIRANDA, por reconhecer o abandono da causa.

Em suas razões, aduz a parte apelante, em suma, ser indevida a extinção, uma vez ser necessária sua intimação pessoal.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000741-82.2017.8.08.0026

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO
:
WALDINEIA BIANCKI FERREIRA MIRANDA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
, pois irresignado com a sentença que julgou extinta a presente ação de execução fiscal ajuizada em face de
WALDINEIA BIANCKI FERREIRA MIRANDA, por reconhecer o abandono da causa.

Em suas razões, aduz a parte apelante, em suma, ser indevida a extinção, uma vez ser necessária sua intimação pessoal.

Sem contrarrazões.

A sentença deve ser mantida. Como cediço, aplica-se, no âmbito da execução fiscal, o Código de Processo Civil de forma subsidiária, nos termos do art. 1º, da Lei Federal n. 6.830/80.

Assim, o C. STJ, por ocasião do julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.120.097, confirmou o entendimento de que art. 267, inc. III, do Código de Processo Civil de 1973 (reproduzido no art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil de 2015) é aplicável ao processo de execução fiscal.

Em igual sentido é a jurisprudência deste Tribunal, sendo que cito, como exemplo, a apelação nº 0001223-39.2008.8.08.0024 (em 20.07.2021), de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL INTIMAÇÃO PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO INÉRCIA DO ENTE EXEQUENTE ABANDONO DA CAUSA VERIFICADO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ao julgar o REsp 1.120.097/SP, representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC/73 e nos arts. 1.036 e seguintes do CPC/15), o Superior Tribunal de Justiça confirmou o entendimento de que o artigo 267, inciso III, do CPC/73 (reproduzido no art. 485, III, do CPC/15) era aplicável ao processo de execução fiscal, bem como que, nas execuções não embargadas não se aplica o enunciado da Súmula 240, daquela C. Corte (Tema 314).

2. Embora o autor tenha sido intimado especificamente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, o exequente nada requereu, evidenciando, assim, o abandono da causa.

3. Recurso conhecido e desprovido.” (grifei)

No caso, a fazenda exequente fora intimada para sanar os vícios apresentados na exordial, sendo que entre sua intimação eletrônica (01/09/2023) e a prolação da sentença (03/07/2024), transcorreu o prazo aproximado de
dez meses.

Destarte, não diligenciado o andamento no feito no prazo de 5 (cinco) dias, após intimação pessoal, forçoso concluir que a r. sentença vergastada, ao extinguir o feito por abandono, não incorreu em
error in procedendo
, razão pela qual merece ser mantida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 24/02/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões